Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701871-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERRAZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o ente público forneça transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora até a clínica, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em face da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar, conforme decisão de ID 62371622. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou para que o presente agravo de instrumento fosse julgado prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto (ID 64150780). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0766743-91.2024.8.07.0016, oportunidade em que feito foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (ID 209166381 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora